Tribunal: TJPA
Processo: 0407632-59.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0407632-59.2016.8.14.0301

APELANTE: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). INCIDÊNCIA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTADO DO PARÁ. TEMA 745 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). AÇÃO ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO. RECURSO

CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o autor alega ser pessoa jurídica e tem por objeto social o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados. Expõe que, ao desempenhar suas atividades, utiliza-se de energia elétrica. Ocorre que sobre tal serviço indispensável e essencial incide a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o ICMS pago ao fornecimento de energia elétrica no Estado do Pará, conforme estabelecido no artigo, inciso II, alínea "i" e alínea "I", do RICMS/PA.

Em fase de recurso, houve a reforma do julgado que determinou a improcedência do feito, visto que a Relatora competente constatou que a Empresa está abrangida pelo Tema 745, bem como fez a condenação pela Taxa SELIC, ante a aplicação do julgado de repercussão geral. Sobre os honorários sucumbenciais, estes foram determinados para serem arbitrados em liquidação de sentença, ante a necessidade perícia judicial para contabilizar os valores devidos.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno para alegar a impossibilidade de manutenção da alíquota, em decorrência de legislação na qual fez a alteração para o percentual de 19% (dezenove por cento), bem como a necessidade de condenação em custas e honorários deve seguir a correção monetária e juros pautados no Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal (STF). Por fim, pede a condenação de forma recíproca da sucumbência.

A nova análise do feito trouxe a conclusão de que os argumentos se repetem e foram devidamente julgados em Decisão Monocrática.

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes a questão

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve que apreciou a
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
ajuizado por
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e FILIAIS
em face do agravante.

Em síntese da demanda, o autor alega ser pessoa jurídica e tem por objeto social o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados. Expõe que, ao desempenhar suas atividades, utiliza-se de energia elétrica. Ocorre que sobre tal serviço indispensável e essencial incide a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o ICMS pago ao fornecimento de energia elétrica no Estado do Pará, conforme estabelecido no artigo, inciso II, alínea "i" e alínea "I", do RICMS/PA.

Contudo, defende a alíquota que incide sobre o fornecimento de energia elétrica, sob o prisma do princípio constitucional da seletividade, a cobrança do imposto em tela está sendo realizada sem observância dos preceitos jurisdicionais já estabelecidos sobre o assunto.

Em sentença feito pelo Juízo
a quo
, este julgou improcedente os pedidos feitos e arbitrou honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Publica no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o autor interpôs a presente apelação, alegando em síntese a necessidade de reforma da r. sentença, pois a r. decisão singular é taxativa no sentido de entender que é “facultativo” o Estado estabelecer alíquotas seletivas, não cabendo ao Poder Judiciário invadir a competência legislativa.

Defende que ao contrário do exposto na decisão singular, as argumentações apresentadas na inicial da ação devem ser acatadas, pois, para exercer sua atividade comercial a Apelante necessita do fornecimento de energia elétrica, bem como dos serviços de telecomunicação, em especial telefone e internet, mostrando-se assim essencial a energia elétrica para o desempenho de suas atividades.

Requereu ao final, o conhecimento e provimento do recurso, devendo lhe ser dado provimento para reformar a sentença monocrática, a fim de que seja julgada totalmente procedente a ação originariamente proposta.

O Estado do Pará apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação.

O apelante peticionou nos autos, noticiando a superveniência do julgamento final pelo Supremo Tribunal Federal do Tema de repercussão geral nº 745, reiterando ao final o pedido formulado no recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, com a consequente concessão da segurança.

Em Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve, esta conheceu do recurso e deu provimento ao apelo para que a Alíquota de ICMS incidente no fornecimento de Energia Elétrica no Estado do Pará fosse minorada para 17% (dezessete por cento) sobre todas as unidades de consumo relacionadas ao mesmo CNPJ da Empresa.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno para alegar a impossibilidade de manutenção da alíquota, em decorrência de legislação na qual fez a alteração para o percentual de 19% (dezenove por cento), bem como a necessidade de condenação em custas e honorários deve seguir a correção monetária e juros pautados no Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal (STF). Por fim, pede a condenação de forma recíproca da sucumbência.

Após devidamente intimado, a Empresa apresentou contrarrazões ao recurso e impugnou todos os argumentos e pugnou pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DA PRELIMINAR DE MÉRITO
DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Súmula 568/STJ
: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código de Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no Regimento Interno Do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou das Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DO MÉRITO

No caso dos autos, verifico que a matéria objeto do litígio está sob a aplicabilidade do Tema 745 de Repercussão Geral, julgado em 17/02/2021 por meio do RE 714.139/SC, no qual restou fixada a seguinte tese jurídica:

“Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.

Eis a ementa do julgado:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 745. Direito tributário. ICMS. Seletividade. Ausência de obrigatoriedade. Quando adotada a seletividade, há necessidade de se observar o critério da essencialidade e de se ponderarem as características intrínsecas do bem ou do serviço com outros elementos. Energia elétrica e serviços de telecomunicação. Itens essenciais. Impossibilidade de adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral. Eficácia negativa da seletividade.

1. O dimensionamento do ICMS, quando presente sua seletividade em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço, pode levar em conta outros elementos além da qualidade intrínseca da mercadoria ou do serviço.

2. A Constituição Federal não obriga os entes competentes a adotar a seletividade no ICMS. Não obstante, é evidente a preocupação do constituinte de que, uma vez adotada a seletividade, haja a ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, tais como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e, ao cabo, a justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo indireto. O estado que adotar a seletividade no ICMS terá de conferir efetividade a esse preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de observar, contudo, sua eficácia negativa.

3. A energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. A observância da eficácia positiva da seletividade – como, por exemplo, por meio da instituição de benefícios em prol de classe de consumidores com pequena capacidade econômica ou em relação a pequenas faixas de consumo –, por si só, não afasta eventual constatação de violação da eficácia negativa da seletividade.

4. Os serviços de telecomunicação, que no passado eram contratados por pessoas com grande capacidade econômica, foram se popularizando de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve a essa evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, se tornou, com o passar do tempo, inconstitucional.

5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.

6. Recurso extraordinário parcialmente provido.

7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).

(RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022) (grifo nosso)

O acórdão proferido no Tema 745 transitou em julgado em 30/06/2022, de forma que se passa a adotar a tese jurídica nele aprovada, no sentido de que é inconstitucional a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) do ICMS incidente sobre operações de circulação de energia elétrica e de prestação de serviços de telecomunicações fornecidas a consumidores empresariais, devendo ser aplicada a alíquota geral de 17% (dezessete por cento) nesses casos.

Registre-se ainda o STF, no julgamento da ADI nº 7.111, declarou a inconstitucionalidade do art. 12, inciso I, “b”, e inciso III, “a”, da Lei nº 5.530/1989 do Estado do Pará e, no tocante à modulação dos efeitos da decisão, adotou os parâmetros fixados no leading case (RE nº 714.139/SC) para que produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, tendo o Acórdão transitado em julgado em 04/10/2022,
in verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, I, “B” E III, “A”, DA LEI 5.530 DO ESTADO DO PARÁ. ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. ADOÇÃO DE ALÍQUOTAS SUPERIORES ÀQUELA QUE INCIDE SOBRE AS OPERAÇÕES EM GERAL. IMPOSSIBLIDADE. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. TESE FIXADA NO TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. O Plenário deste Tribunal fixou a tese de que, uma vez adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços: RE 714.139, Red. P/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.03.2022, Tema n° 745 da Repercussão Geral.

2. Ação direta conhecida e pedido julgado procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 12, I, “b” e III, “a”, da Lei 5.530, do Estado do Pará, com eficácia a partir do exercício financeiro de 2024.

3. Parâmetros para a modulação dos efeitos da decisão fixados no leading case, RE 714.139- RG, a fim de que produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024.

(ADI 7111, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2022 PUBLIC 26-09-2022) (grifo nosso)

Importante destacar ainda, que o STF modulou os efeitos da decisão proferida no Tema 745, estipulando que ela será aplicável somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito do RE nº 714.139/SC, ocorrido em 05/02/2021.

Destaco ainda, que a CF/88 determinou a observância da seletividade relacionada ao ICMS em função da essencialidade no momento da estipulação da alíquota, de modo a desonerar aquelas mercadorias e serviços que são essenciais prevendo um percentual inferior àqueles que não são essenciais.

Nesse compasso, o princípio da seletividade é instituto que versa sobre a possibilidade de que se vale o legislador para atuar elevando ou diminuindo a carga tributária, por meio de alíquota, tendo em vista a essencialidade dos bens e serviços.

Transcrevo a seguir o disposto no art. 155, §2º, III, CF/88:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;”

Por outro lado, o Estado do Pará em sua legislação prevê a observância obrigatória do princípio da seletividade no que se refere à fixação das alíquotas do ICMS em relação ao fornecimento de energia elétrica, conforme previsto na Lei Estadual sob nº. 5.530/89, art. 12 e o RICMS/PA aprovado pelo Decreto sob nº. 4.676/2001, que de igual modo no seu artigo 20 prevê a observância obrigatória do princípio da seletividade na fixação das alíquotas do ICMS, também a fixando em 25%:

“Lei Estadual sob nº. 5.530/89

Art. 12. As alíquotas internas são seletivas em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, na seguinte forma:

III - a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento):

a) nas operações com energia elétrica;

RICMS/PA

Art. 20. As alíquotas internas são seletivas em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, na forma seguinte:

III - a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento):

a) nas operações com energia elétrica;”

Compulsando os autos, assiste razão à Empresa quando sustenta que, por ser serviço essencial, a alíquota fixada para o ICMS do fornecimento de energia elétrica deveria ser de 17% (Lei Estadual sob nº. 5.530/89, art. 12, VII e art. 20, VII do RICMS-PA), utilizada para as demais operações e prestações e, não, de 25%, tendo sido a tese acolhida pelo STF, pois o espírito da norma tem o condão de estabelecer alíquotas menores para serviços essenciais, como a energia elétrica e alíquotas maiores sobre aqueles considerados supérfluos. Contudo, como visto, a norma paraense contraria esse preceito ao fixar alíquota superior a 17% de ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica.

Por fim, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 14/07/2016 e a modulação dos efeitos realizada pelo STF, aplicam-se os termos do TEMA 745 ao presente expediente, de modo que entendo devida a procedência do pedido, para condenar o Estado do Pará à restituição dos valores indevidamente pagos pela autora, observada a prescrição quinquenal,
devendo incidir sobre esses valores a taxa SELIC, como decidido pelo STJ, no julgamento do REsp nº 1.495.144/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), a partir do trânsito em julgado.

Nesse tocante, imperioso ressaltar que a presente ação foi protocolada em 14/07/2016
, ou seja, antes do marco temporal estabelecido pelo Pretório Excelso, sendo favorável a jurisprudência pátria:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ICMS - ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - ALÍQUOTA SUPERIOR À DAS OPERAÇÕES EM GERAL - ESSENCIALIDADE DOS SERVIÇOS - REDUÇÃO DA ALÍQUOTA PARA O PERCENTUAL MÍNIMO (18%) - RE Nº 714.139/SC - TEMA 745 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DOS CRÉDITOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TAXA SELIC - RECUSO PROVIDO.

I. Segundo o STF no julgamento do RE n. 714.139/SC (Tema 745), "adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços";

II. Os efeitos da decisão da Suprema Corte definida no Tema 745 só produzirão efeitos a partir do exercício de 2024, ressalvada as ações ajuizadas até 05/02/2021 (data do início do julgamento do mérito do RE n. 714.139/SC). Tendo a ação sido proposta antes dessa data, a tese deve ser aplicada imediatamente;

III. Em vista da exigência de alíquotas de ICMS superiores a 18% sobre os serviços de energia elétrica e telecomunicações, a repetição dos valores recolhidos a maior, por meio de compensação tributária dos créditos, é a medida que se impõe, na espécie;

IV. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às praticadas na cobrança do tributo pago em atraso, conforme entendimento firmado pelo STJ, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.495.146/MG, 1.495.144/RS, 1.492.221/PR (Tema 905), representativos da controvérsia;

V. No âmbito do Estado de Minas Gerais, a Lei n 6.763/75 prevê que os juros de mora e a correção monetária sobre valores de tributos não recolhidos observarão o mesmo critério adotado na esfera federal (Lei 9.250/95, art. 39, § 4º), ou seja, a taxa SELIC, a qual, por já incluir os juros e a correção monetária, não pode ser cumulada com outros índices de reajustamento, sob pena de se incidir em bis in idem;

VI. Tratando-se de condenação ilíquida, como na espécie, a fixação de honorários advocatícios somente ocorrerá na liquidação do julgado, de acordo com o artigo 85, § 4º, II, do CPC de 2015. (TJ-MG - AC: 10000170983597002 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 11/10/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA DIFERENCIADA. ALÍQUOTA MÁXIMA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. LEADING CASE DO TEMA 745 DO STF. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA GERAL DE 17%. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA EM 31/07/2020, ANTES DA DATA DO INÍCIO DO JULGAMENTO DO MÉRITO PELO STF EM 05/02/2021. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. NOVO POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL DO STF. REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, CONFERINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, sendo que, excepcionalmente, tal recurso pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores. Precedentes.

2. O STF, no julgamento do RE nº 714.139/SC (Tema 745 de Repercussão Geral), determinou a observância dos critérios de essencialidade na fixação de alíquotas de ICMS incidentes nas operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação.

3. Ademais, no julgamento da ADI nº 7.111, declarou a inconstitucionalidade do art. 12, inciso I, “b”, e inciso III, “a”, da Lei nº 5.530/1989 do Estado do Pará.

4. Em ambos os casos o STF modulou os efeitos da decisão, estipulando que ela seja aplicável somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito do RE nº 714.139/SC, ocorrido em 05/02/2021.

5. Considerando que a presente ação mandamental foi impetrada em 31/07/2020, impõe-se o reconhecimento do direito da impetrante, ora embargante, em recolher o ICMS incidente sobre operações de circulação de energia elétrica com aplicação da alíquota de 17% (dezessete por cento)
.

6. O pleito de compensação dos valores pagos indevidamente nos 05 (cinco) anos anteriores a impetração do Mandado de Segurança não configura ofensa ao entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF. Exegese da Súmula 231 do STJ.

7. Incidência dos consectários legais na forma do Tema 905 do STJ.

8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e PROVIDOS. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0840719-96.2020.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023)

Sobre os honorários advocatícios, observa-se a aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para que o art. 85, §3º do Código de Processo Civil (CPC) seja aplicado na íntegra, ou seja, a condenação
ad causem
deve prevalecer diante dos autos. Contudo, verifico que no momento não é possível mensurar o proveito econômico que será obtido diante do julgado, logo devendo ser arbitrado a sucumbência em fase de liquidação de sentença, nos termos do §4º, II do mesmo dispositivo e em caso dos valores ultrapassassem os 200 (duzentos) salários mínimos, estes deverão ser escalonados nos termos do §5º do referido dispositivo.

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 13/08/2024